Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736456-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA APARECIDA ALVES SANTANA BATISTA, MARCELLO ALVES SANTANA, MARCIA MACIEL SANTANA, ANDRESSA KELLEN MACIEL SANTANA, MATHEUS MACIEL ARAUJO AGRAVADO: CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA, AMANDA MACIEL SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCELLO ALVES SANTANA e Outros em face da decisão interlocutória constante de ID 238634078 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de ação de inventário n. 0709942-06.2024.8.07.0001, proferida nos seguintes termos. Confira-se: Trata-se de Inventário dos bens deixados por JOSÉ MACIEL SANTANA. As partes divergem quanto à inclusão de CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA na qualidade de terceira interessada/herdeira, à validade da venda de imóvel já autorizada, em relação ao seu preço e sobre a liberação de alvará para transferência de propriedade e levantamento de valores, bem como quanto à cobrança de honorários advocatícios. CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA, na qualidade de terceira interessada, pleiteia sua admissão no feito, sustentando ter mantido união estável com o de cujus, José Maciel Santana. Conforme petição de ID 227152768, colacionou aos autos a Sentença proferida pela 1a Vara Cível dessa Circunscrição Judiciária (proc. n.o 0728979-92.2019.8.07.0001), transitada em julgado em 07/08/2023 (ID 167794039), que declarou que o de cujus adquiriu, na constância da união estável com a ora terceira interessada, os direitos pertinentes aos imóveis sitos no SHN Quadra 02, Bloco J, Apartamento n.o 1.111 e Loja S-214. A referida Sentença estabeleceu ainda que a terceira interessada detém direitos aquisitivos na proporção de 25% sobre a LOJA S-214 e 50% sobre o Apartamento n.o 1.111. A decisão da 5a Vara de Família de Brasília (proc. n.o 0744404-75.2023.8.07.0016), que extinguiu ação de sobrepartilha sem resolução do mérito, fundamentou que, com o óbito do de cujus, a discussão sobre a partilha de seus bens deveria ocorrer no Juízo das Sucessões (ID 214934955). A herdeira AMANDA MACIEL SANTANA, instada a se manifestar, corroborou as informações de sua genitora, CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA, e se opôs contra os atos praticados pela inventariante, em especial a venda de bem imóvel. Alegou ainda preterimento de informações e tratamento diferenciado (ID 227158717). A inventariante CLÁUDIA APARECIDA ALVES SANTANA BATISTA e os herdeiros MARCELLO ALVES SANTANA, MARCIA MACIEL SANTANA, ANDRESSA KELLEN MACIEL SANTANA e MATHEUS MACIEL ARAUJO contestam as alegações, afirmando que a Sra. Cleia e a herdeira Amanda não arcaram com despesas do imóvel e que a venda foi autorizada e realizada por preço justo. Mencionam ainda que a Sra. Cleia teria recusado a compra da parte do Sr. Pedro Henrique Carlos de Souza Lima e que já recebeu outros bens em partilha anterior (ID 232115187 e ID 237286328). É o breve relato. Decido. Diante do reconhecimento judicial da união estável e da aquisição dos direitos sobre os imóveis na constância da união estável, conforme sentença transitada em julgado da 1a Vara Cível, é inegável o direito da terceira interessada à meação sobre tais bens, na proporção já definida. A sentença da 5a Vara de Família apenas remeteu a discussão para este Juízo Sucessório, confirmando a competência para dirimir a questão no inventário. O direito da Sra. Cleia, enquanto meeira, se sobrepõe a qualquer partilha ou alienação realizada sem sua anuência sobre os bens que a lei e a decisão judicial reconhecem como de sua meação. A inventariante alega que a venda do imóvel LOJA S-214 foi autorizada por este Juízo (ID 202224012), com o propósito de quitar dívidas. Afirma que o valor de venda (R$ 144.000,00 para 100%, sendo R$ 72.000,00 para o espólio) é justo e que os demais herdeiros arcaram com R$ 20.981,07 em despesas do imóvel (ID 232115190 e ID 232115193). CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA e AMANDA MACIEL SANTANA impugnam a venda, alegando que o valor transacionado está muito distante do valor venal do bem e que a terceira interessada não participou das tratativas e não anuiu com a venda. Pugnam pela suspensão/cancelamento do pedido de expedição de alvará para transferência de propriedade, requerendo a reavaliação do bem por Oficial de Justiça Avaliador e a venda em hasta pública. O Código de Processo Civil, em seu Art. 619, inciso I, estabelece que o inventariante, ouvidos os interessados e com autorização judicial, pode alienar bens de qualquer espécie. No presente caso, a venda já foi autorizada judicialmente. Contudo, a ausência de anuência de parte legítima sobre bem indiviso ou sobre o valor da alienação, especialmente quando há alegação de prejuízo ao espólio ou à meação/quinhão, deve ser criteriosamente analisada. A Sentença da 1a Vara Cível reconheceu expressamente à CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA direitos aquisitivos na proporção de 25% sobre a LOJA S-214. A manifestação da herdeira Amanda Maciel Santana também demonstra sua discordância. As alegações de disparidade entre o valor da venda e o valor de mercado, e a ausência de anuência da meeira com direitos reconhecidos judicialmente sobre o bem, são relevantes. Contudo, considerando que a alienação do imóvel já fora autorizada por decisão judicial (ID 202224012) e que a venda se concretizou com terceiro de boa-fé, a anulação da transação não se mostra a medida mais adequada neste momento, em prestígio à segurança jurídica. A controvérsia sobre o valor e a não anuência da meeira deve ser resolvida por meio de ressarcimento proporcional no momento da partilha. Para tanto, é imperiosa a apuração do valor real do bem à época da alienação. Ante o exposto acolho parcialmente os pedidos formulados pelas partes para: a) HOMOLOGAR a habilitação de CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA como meeira sobre os bens adquiridos na constância da união estável com o de cujus, JOSÉ MACIEL SANTANA, na proporção já estabelecida na Sentença da 1a Vara Cível (proc. n.o 0728979-92.2019.8.07.0001): 25% sobre a LOJA S-214 e 50% sobre o Apartamento n.o 1.111, ambos do Ed. Garvey Park Hotel. Proceda-se à sua inclusão inventário, se já não estiver; b) MANTER a validade da alienação da LOJA S-214. Contudo, para dirimir a controvérsia sobre o valor e assegurar a justa partilha e/ou meação, DETERMINO a realização de nova avaliação do imóvel LOJA S-214 por Oficial de Justiça Avaliador, a fim de se apurar o valor de mercado atualizado do bem, com referência à data da venda, se possível. c) Com base na avaliação, eventuais diferenças entre o valor de mercado apurado e o valor pelo qual o imóvel foi alienado, deverão ser objeto de compensação proporcional à meação da Sra. Cleia Rejane Batista da Costa e ao quinhão da herdeira Amanda Maciel Santana no momento da partilha final, observando-se os valores já depositados em juízo. d) DEFIRIR a expedição de alvará autorizando a transferência de propriedade do imóvel LOJA S-214 (Matrícula sob no 22580, 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) para o adquirente ROGERIO APARECIDO SANTOS DO NASCIMENTO, com a qualificação já constante nos autos. e) Quanto aos honorários advocatícios por arbitramento sucumbencial, as partes deverão se manifestar de forma específica e fundamentada sobre a pretensão, após a conclusão da partilha dos bens, momento em que se poderá analisar a base de cálculo e a existência de crédito devido. INTIMEM-SE todas as partes para ciência desta decisão e para o cumprimento das determinações. Cumpra-se. A decisão acima foi integrada pela decisão constante de ID 244163988 (origem), disposta nos seguintes termos: Cuidam-se de embargos de declaração apresentados sob o ID 240602440, onde a embargante CLÁUDIA APARECIDA ALVES SANTANA BATISTA aduz a existência de omissão e contradição na decisão de ID n. 238634078 . Referida decisão homologou a habilitação da Sra. CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA e estabeleceu a proporção de 25% sobre a LOJA S-214 e 50% sobre o Apartamento n.o 1.111, ambos do Ed. Garvey Park Hotel. Aduz que a proporção já havia sido estabelecida pela Sentença da 1a Vara Cível no processo no 0728979-92.2019.8.07.0001, bem como restou omissa quanto aos bens indicados pela INVENTARIANTE que a Sra. CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA já recebeu no acordo de partilha celebrado com o de cujus, o que deveria ser considerado em eventual partilha na proporção. Contrarrazões de CLEIA REJANE BATISTA DA COSTA apresentada sob o ID 242762654 onde se manifesta pelo indeferimento dos embargos. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição na sentença prolatada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria. 3.Embargos de declaração desprovidos.(Acórdão 1350532, 07053941720208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Cumpra-se a decisão de ID 238634078. Intimem-se. Em suas razões recursais, os Agravantes postulam que: 1) a decisão recorrida homologou a habilitação da Agravada como meeira sobre os bens adquiridos na constância da união estável com o de cujus, na proporção de 50%, sob o fundamento equivocado de que a proporção foi definida no processo n. 0728979-92.2019.8.07.0001; 2) a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0728979-92.2019.8.07.0001, apenas declarou que os dois imóveis foram adquiridos na constância da união estável, sem mencionar que a meeira tem direito a 50% da propriedade; 3) o Juízo a quo desconsiderou o que a meeira/Agravada (ex-companheira) já recebeu no acordo de partilha originário; 4) os herdeiros, ora Agravantes, arcaram com todos os custos referentes aos imóveis, tendo sido a venda autorizada judicialmente e o valor depositado em juízo; 5) a imposição de arcar com eventual diferença de valor de mercado apurado e o valor pelo qual o imóvel foi alienado, gera enriquecimento ilícito das Agravadas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 75653354). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelos Agravantes, (ii) do acesso ao processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, não verifico presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela. Isso porque no presente caso, se trata de ação de inventário em que a Agravada, como terceira interessada, visa permanecer como meeira dos bens adquiridos na constância da união estável com o de cujus, José Maciel Santana. Nessa análise preliminar, própria desse momento processual, não se verifica de plano probabilidade de provimento do recurso, visto que na cópia da sentença de ID 227152769 (na origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, foi reconhecido que o de cujus José Maciel Santana, na constância da união estável havida com a Agravada, adquiriu os direitos pertinentes aos imóveis situados no SHN quadra 02, bloco J, apartamento n. 1.111 e Loja S-214, ambos do Ed. Garvey Park Hotel, Brasília/DF. Como regra, aplica-se à união estável o regime de comunhão parcial de bens, presumindo-se adquiridos por esforço comum os bens onerosos adquiridos durante a união, os quais devem ser partilhados de forma igualitária entre os conviventes. Por esse motivo e em observância ao dispositivo da sentença de ID 227152769 (origem), há que se reconhecer a Agravada como meeira sobre os bens acima descritos, na proporção de 50% sobre o Apartamento n. 1.111 e 25% sobre a Loja S-214, já que o de cujus era proprietário da cota-parte de 50% dessa propriedade. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito, também não antevejo, nessa análise perfunctória, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025 18:29:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador